Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-54.2015.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002098-54.2015.8.11.0032
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ELXIS JOSE DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78787979) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 73852452):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA RURAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – DESACOLHIMENTO – SUCESSIVOS INSTRUMENTOS DE RE-RATIFICAÇÃO - PRAZO FINAL DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO PARA 30/01/2008 – EFEITOS PRODUZIDOS SOB A ÉGIDE DO CC/2002 – SUJEIÇÃO DO TÍTULO AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NA NOVA LEI (ART.206, §5o, I, DO CC/2002) – EXEGESE DOS ARTS.2.028 E 2.035, AMBOS DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante os art.2.028 e 2.035 do CC/2002, se apesar de emitida sob a vigência do CC/1916, o vencimento da última parcela de Cédula Rural é reagendada, após sucessivos instrumentos de re-ratificação, para 30/01/2008 – já sob a vigência do CC/2002 – será o da nova lei, nos termos de seu art.206, §5o, inciso I, o prazo prescricional para perseguir judicialmente o crédito nela estampado.
Não apresentada pelo credor qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, irrepreensível a sentença que reconhece a prescrição quinquenal quando transcorridos mais de cinco anos sem que o titular do crédito não ajuizou qualquer ação judicial para sua cobrança.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002098-54.2015.8.11.0032, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO , j. em 23/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que negou provimento ao apelo interposto e manteve a sentença que nos autos da Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Registro de Hipoteca Rural ajuizada pelo ESPÓLIO DE ELXIS JOSE DE OLIVEIRA e MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar a prescrição do crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Rural Hipotecária e Pignoratícia de n. 97/001104 e, por consectário, a baixa dos respectivos gravames junto à matrícula do imóvel de n. 1975, do CRI de Rosário Oeste.
O Recorrente alega violação aos artigos 319, 434, 489, VI, 927, IV, do Código de Processo Civil; artigos 188, 2.028, do Código Civil, artigos 4o, 21, da Lei n. 4.829/65; 5o, XXXVI, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o prazo prescricional da cédula de crédito rural em discussão no caso dos autos seria vintenário nos termos do CC/16.
Recurso tempestivo (id. 81218468).
Contrarrazões (id. 82942979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 319, 434, 489, VI, 927, IV, do CPC, artigo 188 do CC e artigos 4o, 21, da Lei n. 4.829/65, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que o prazo prescricional da cédula de crédito rural em discussão no caso dos autos seria vintenário, nos termos do CC/16.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 73852452):
“(...) Consoante os art.2.028 e 2.035 do CC/2002, se apesar de emitida sob a vigência do CC/1916, o vencimento da última parcela de Cédula Rural é reagendada, após sucessivos instrumentos de re-ratificação, para 30/01/2008 – já sob a vigência do CC/2002 – será o da nova lei, nos termos de seu art.206, §5o, inciso I, o prazo prescricional para perseguir judicialmente o crédito nela estampado.
Não apresentada pelo credor qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, irrepreensível a sentença que reconhece a prescrição quinquenal quando transcorridos mais de cinco anos sem que o titular do crédito não ajuizou qualquer ação judicial para sua cobrança”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA CEDIDA AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRESCRIÇÃO.RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES.CABIMENTO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32.PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. "A jurisprudência desta Corte entende que os embargos infringentes são cabíveis se o acórdão, não unânime, reformando a sentença de mérito, reconhece a prescrição ou decadência" (AgInt no REsp 1347892/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26.4.2017).
2. "Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 quando a Fazenda Pública seja credora, pois, por ser norma especial, restringe-se sua aplicação às hipóteses em que os entes públicos sejam devedores (art. 1o)" (REsp 1153702/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10.5.2012).
3. Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I).
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)”
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 2.028 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça